Tribunal: TJSP
Processo: 0000631-37.2014.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença absolutória – Existência, deveras, de dúvidas relevantes quanto à prática do delito – Contradições existentes – Ausência de efetiva demonstração da conduta criminosa imputada ao acusado – Observância do princípio in dubio pro reo – Absolvição mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000631-37.2014.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JÚNIO
CÉSAR BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000631-37.2014.8.26.0362 -Voto no 4984
2
VOTO no 4084
Apelação Criminal no 0000631-37.2014.8.26.0362
Comarca: Mogi Guaçu Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Júnio César Batista
APELAÇÃO CRIMINAL
Sentença absolutória

Existência, deveras, de dúvidas relevantes quanto à prática
do delito Contradições existentes Ausência de efetiva
demonstração da conduta criminosa imputada ao acusado
Observância do princípio in dubio pro reo
Absolvição
mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls. 226/230, que
absolveu o réu Júnio César Batista de ter praticado a infração penal
prevista no art. 121, §§ 3o e 4o do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Sustenta o Ministério Público, em síntese, que
existe provas suficientes para justificar a condenação do réu, havendo
depoimentos coesos nesse sentido, sendo o apelado o causador do
evento morte da vítima (fls. 235/246).
O recurso foi recebido, sendo apresentadas
contrarrazões (fls. 252/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000631-37.2014.8.26.0362 -Voto no 4984
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 288/297).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 17 de
dezembro de 2013, por volta de 18hs10min., na Rua Irene M. Falsetti,
na Cidade e Comarca de Mogi Guaçu, o ora apelado Júnio César
Batista matou culposamente, por negligência e imprudência Leandro
Apolinário, não prestando o agente imediato socorro à vítima, tampouco
procurando diminuir as consequências de seu ato.
O recurso do Parquet, em face do contexto
vislumbrado nos autos, não merece provimento.
Peculiaridades há, na espécie, que não
permitem certeza quanto à autoria dos fatos narrados na denúncia, como
passa a ser demonstrado.
O réu, interrogado em juízo, negou a prática
delitiva. Disse que, no momento dos fatos, não estava soltando pipas no
local, tendo levado seu filho ao dentista. Esclareceu que, às vezes,
soltava pipa no local, mas não no dia do acidente, não vendendo linha
com cerol em seu estabelecimento comercial. Relatou que possui
conflitos com as testemunhas Paulo e Edilene e, por isso, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000631-37.2014.8.26.0362 -Voto no 4984
4
indevidamente acusado.
Por sua vez, a testemunha Adenilson Pereira
Júnior relatou em Juízo que, no dia dos fatos, estava subindo a rua,
presenciando um motociclista passando, não tendo visto qualquer linha
no pescoço da vítima. Esclareceu que, ao chegar ao final da rua,
visualizou a vítima nos braços da testemunha Eduardo, com o pescoço
cortado. Relatou que não viu quem estava soltando pipa no local, não se
recordando de ter visto o réu no local no momento do acidente.
A testemunha Paulo Sérgio Nogueira Westin
Filho, relatou que é o dentista do filho do acusado, sendo que, no dia dos
fatos, o atendeu, porém não se recorda quem acompanhou o menor.
A esposa do réu Marli Aparecida, asseverou
que várias pessoas soltavam pipa no local, mas o réu estava, no
momento do acidente, no dentista acompanhando o filho.
Por outro lado, a testemunha Edilene de
Oliveira dos Santos, esclareceu em Juízo que presenciou a vítima
conduzindo sua motocicleta com a mão no pescoço, visualizando que ela
sangrava muito. Ato continuo, seu marido Paulo a socorreu. Relatou que
o réu possui uma loja de pipas nas imediações, tendo visto, minutos
antes do acidente, o acusado soltando pipa com seu filho, mas não sabe
dizer se foi a linha da pipa do réu que atingiu a vítima, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000631-37.2014.8.26.0362 -Voto no 4984
5
mais pessoas soltando pipa no local.
A par disso, a testemunha Paulo Eduardo Pego,
relatou que socorreu a vítima, a qual foi atingida por uma linha de cerol
no pescoço, quando conduzia uma motocicleta. Afirmou que, minutos
antes, visualizou o réu e outras três pessoas na calçada, soltando pipas,
sendo o réu proprietário de um estabelecimento comercial que vendia
pipas com cerol.
Os policiais civis Marcelo Assis Teixeira e
Paulo Silveira Cintra Filho, relataram em Juízo que atenderam a
ocorrência, tomando conhecimento do acidente, tendo populares
informado que, na hora do acidente, várias pessoas estavam soltando
pipas no local, sendo o acusado uma delas. Esclareceram que o réu
possuía um estabelecimento comercial que vendia linhas de cerol, mas
nada foi localizado no local porque, conforme afirmado por populares,
tinham sido queimadas.
O Guarda Civil Metropolitano Valter Ralph da
Silva Leopoldino, afirmou que também atendeu a ocorrência,
encontrando a vítima já em óbito, tomando conhecimento de que o
estabelecimento comercial do réu vendia linha de cerol, porém nada foi
encontrado, porque havia sido retirado o material e queimado.
O irmão da vítima, qual seja, a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000631-37.2014.8.26.0362 -Voto no 4984
6
Rodrigo Apolinário, não presenciou o acidente, ouvindo comentários de
que foi o réu o causador do óbito de seu irmão.
Por fim, a testemunha Paulo Donizete de
Oliveira, também não presenciou os fatos, apenas discorreu sobre a
conduta e personalidade do réu.
Este o conjunto probatório produzido nos
autos.
Com efeito, não se pode afirmar, com precisão
de que foi o réu o causador da morte da vítima. Observa-se, na prova
produzida nos autos que, mesmo se considerada a presença do réu no
local dos fatos, momentos antes de sua ocorrência, nenhuma testemunha
foi categórica ao afirmar que o réu estava sozinho, soltando pipa, tendo
sido o causado do evento. Ao revés, quem presenciou o réu no local,
relatou que outras pessoas estavam próximas à ele também soltando
pipas
Não se ignora a existência material do crime, e
de indícios de sua autoria. Contudo, a prova produzida pela acusação
não é suficientemente segura para embasar um decreto condenatório.
Nesse sentido, aliás, é mais do que sabido que, para uma condenação, o
convencimento do Juiz deve se dar de forma plena e induvidosa, pois,
havendo incerteza, a regra do ônus da prova e que implica na presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000631-37.2014.8.26.0362 -Voto no 4984
7
de inocência impõe a absolvição por falta de provas.
Vale aqui citar a lição de Hélio Tornaghi
(“Instituições de Processo Penal”, Ed. Saraiva, 2a ed., 1978, p.393):
“Nesse caso é que a máxima in dubio pro reo
se aplica em toda sua força. Existem, no processo, elementos que
levariam a considerar o réu culpado, mas há outros que permitem
supô-lo inocente. Estabelece-se a dúvida no espírito do juiz e, nesse
estado de incerteza, ele absolve. Note-se, porém, que a incerteza deve
ser quanto ao fato, à autoria, ou à culpa (lato sensu) do réu. A
vacilação, o escrúpulo, a hesitação quanto à existência das causas de
exclusão de pena (por via objetiva ou subjetiva) não impede o juiz
de condenar, pois cabe ao acusado o ônus de provar os fatos
extintivos. Observe-se, ainda, que a dúvida que permite a
absolvição, no caso do inciso VI, é quanto à matéria de fato: dúvida
quanto à prova. Não quanto à questão de Direito que o juiz tem de
decidir, de modo claro e preciso”.
É preciso reconhecer
repita-se
que os
elementos de convicção não são suficientemente sólidos para propiciar a
certeza da prática criminosa.
Não é possível, enfim, estabelecer um juízo de
certeza para sustentar, aqui, a prolação de um édito condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000631-37.2014.8.26.0362 -Voto no 4984
8
Prevalece o princípio in dubio pro reo.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
FÁTIMA GOMES
Relatora